Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704995-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Agravado: Fabio Camargo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperforte – Cooperativa de Economia e Financeiras Públicas Federais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724227-43.2020.8.07.0001, que indeferiu a penhora de valores referentes à participação nos lucros e resultados, assim redigida: “Indefiro o pedido de penhora de participação de lucros e resultados da empresa (PLR), pois o exequente não comprovou que o executado tem o direito de receber o benefício, bem como a ocasião do efetivo pagamento, sequer demonstrando que ele é funcionário do banco, pois se trata de mera afirmação destituída de qualquer prova. Ressalto que a mera informação de que os bancários receberiam o valor referente à PLR em 30.8.2023 (ID 180404458, p. 1, conforme notícia em: https://www.bancariosdecuritiba.org.br/atendendo-a-reivindicacao-do-sindicato-bb-paga-plr-nesta-quarta-30/#:~:text=Valores%20da%20participa%C3%A7%C3%A3o%20s%C3%A3o%20proporcionais,uma%20reivindica%C3%A7%C3%A3o%20do%20movimento%20sindical) não serve para comprovar que o executado é, de fato, beneficiário da referida verba. Ademais, a alegada data de pagamento é anterior ao pedido da medida constritiva, o que implica na sua perda de objeto, consoante já esclarecido em ID 174970855. Portanto, prossiga-se com a execução suspensa, nos termos da decisão de ID 147624498.” Em suas razões recursais (Id. 55735426) a sociedade empresária agravante alega que o devedor, ora recorrido, é funcionário do Banco do Brasil e recebe valores referentes à participação nos lucros ou resultados. Argumenta que os aludidos valores não estão acobertados pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, e que, por essa razão, podem ser expropirados para a finalidade de satisfação do crédito. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de valores referentes à participação nos lucros e resultados recebidos pelo devedor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Id. 55735428 e Id. 55735427). Em suas contrarrazões o recorrido informou que nos autos do processo de origem as partes celebraram transação, o que é causa da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento (Id. 56868698). Sobreveio o despacho (Id. 57538003) que determinou a intimação da ora recorrente para que se manifestasse a respeito das alegações articuladas pelo agravado. Em seguida, a agravante confirmou a efetiva celebração de transação entre as partes nos autos do processo de origem (Id. 57890313) É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem foi proferida sentença por meio da qual o Juízo singular homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 1908666640). Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017.) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 27 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator